Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E PUBLICAÇÃO DE SOFTWARE. PRELIMINAR.CERCEAMENTODE DEFESA. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e reparação por dano moral, tendo por objeto a restituição do valor pago pela contratação do desenvolvimento e publicação de aplicativo nativo para smartphones nas plataformas iOS e Android e sistema operacional web, bem como compensação por danos materiais e morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a legislação aplicável a relação jurídica existente entre as partes; (ii) se houve cerceamento de defesa por ter sido desconsiderada a possibilidade de inversão do ônus da prova, art. 6o, inc. VIII, do CDC, e por ofensa ao art. 357 do CPC e ao direito ao contraditório, art. 5o, inc. LV, da CF/1988; (iii) se há comprovação da falha na prestação do serviço; (iv) a existência de danos materiais em razão de despesas de marketing e contratação de serviços de terceiros; (v) a ocorrência de danos morais indenizáveis.
III – Razões de decidir
4. O CDC é inaplicável às hipóteses em que o produto adquirido tenha a finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida, como na aquisição de software pelo empresário ou sociedade empresária para aplicação em sua atividade empresarial.
5. A lide não versa sobre relação de consumo; logo, não se aplica a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC, mas a regra do art. 373 do CPC.
6. Ao apelante-autor não é lícito, após o julgamento de improcedência do pedido autoral, suscitar preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prova que não requereu oportunamente. O julgamento antecipado da lide não gerou nulidade processual, por cerceamento de defesa.
7. Ao autor incumbia provar o fato constitutivo do seu direito, art. 373, inc. I, do CPC e instruir a petição inicial com os documentos destinados a comprovar as alegações, art. 434, caput, do CPC, ônus que não foi observado no presente processo. Descumprimento contratual não comprovado. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido de rescisão contratual e de devolução dos valores pagos.
8. O dano material pode ser mensurado e indenizado quando houver efetiva comprovação do prejuízo sofrido.
9. O atraso na entrega do aplicativo, que não resultou exclusivamente de conduta dos apelados-réus, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 e 434.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.132.923/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022; AgRg nos EDcl no AREsp n. 245.697/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/5/2013.